Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Tendo em vista que o acórdão embargado se restringiu a anular a sentença, sem manifestação quanto à tutela de urgência concedida na origem, é mister a correção do vício, para determinar a sua manutenção até que outra decisão a modifique ou revogue.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.